Tribunal: CARF
Processo: 10183.720064/2006-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2005
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício interposto em face de decisão, que exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total inferior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação em segunda instância, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 103.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720064/2006-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.188 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
ARROSSENSAL AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE
DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE
APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício interposto em face de decisão, que
exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total
inferior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação
em segunda instância, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 103.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS
DE
TERRAS
(SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre
do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão
agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, por não atingimento do limite de alçada, e conhecer do recurso voluntário
para, por maioria de votos, dar-lhe provimento, restabelecendo-se o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado pela contribuinte. Vencido o conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que negou
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720064/2006-87
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720064/2006-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-16.195 (fl. 159), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 2) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área de interesse ecológico e (ii)
não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 11), a qual foi julgada procedente em parte pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-16.195
(fl. 159), conforme ementa abaixo reproduzida:
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA. ADA
Por disposição legal, para serem consideradas isentas, as áreas de preservação
permanente e de reserva legal devem ser reconhecidas mediante Ato Declaratório
Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado dentro do prazo estipulado.
A área de reserva legal, além do ADA, necessita estar averbada junto ao Cartório de
Registro de Imóveis, em data anterior à da ocorrência do fato gerador.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de oficio nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 180, insurgindo-se contra o arbitramento do VTN realizado pela fiscalização.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Recurso de Ofício
O órgão julgador de primeira instância recorreu de ofício para esse Egrégio
Conselho em face da decisão consubstanciada no Acórdão no 04-16.195 (fl. 159), que exonerou o
sujeito passivo de crédito tributário superior a R$ 500.000,00, nos termos da Portaria MF no
375/2001.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720064/2006-87

Abaixo, demonstrativo do valor lançado, mantido pela DRJ e, por conseguinte,
exonerado por aquele Colegiado:
Lançado
Mantido
pela DRJ
Exonerado
Imposto
1.220.356,39
18.335,22
1.202.021,17
Multa (75%)
915.267,29
13.751,42
901.515,88
2.103.537,05
Ocorre, entretanto, que a Portaria MF 63/2017 estabeleceu um novo limite para a
interposição de tal recurso, elevando-o para R$ 2.500.000,00. Veja-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
O Enunciado de Súmula CARF no 103 dispõe que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância, in verbis:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Neste caso, observa-se do demonstrativo supra que o somatório do tributo e dos
encargos de multa não ultrapassa R$ 2.500.000,00, de tal maneira que o recurso não deve ser
conhecido.
Do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área
de interesse ecológico e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
A DRJ, como visto, julgou procedente em parte a impugnação apresentada, nos
seguintes termos, em síntese:
A contribuinte juntou comprovação, às fls. 28/29, de que existem áreas especificas da
propriedade inseridas no Parque Estadual “Encontro das Aguas”, unidade de proteção
integral, devendo ser restabelecida a área declarada a título de interesse ecológico, no
montante de 27.701,6 ha constante de ADA tempestivo (f. 129).
Desta forma, deve ser alterada a Linha 05 do Demonstrativo de fl. 04, de 0 para
27.701,6. Em consequência, a Linha 07 deve ser alterada de 52.529,7 para 24.827,1 e a
Linha 09 de 52.389,7 para 24.688,1. O grau de utilização (linha 28) deve ser alterado de
43,5 para 92,2 e a alíquota (linha 24) de 12 para 0,45. O valor da terra nua tributável
(linha 23) passa de 10.197.561,02 para 4.819.146,05. O imposto devido (linha 25) deve
ser alterado de R$ 1.223.707,32 para 21.686,15, resultando em uma Diferença de
Imposto (Apurado - Declarado) de R$ 18.335,22.
Em face do todo o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DO
LANÇAMENTO, cuja cobrança deve prosseguir a partir da Diferença de Imposto de R$
18.335,22, sobre a qual deve incidir juros SELIC e multa de 75%.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720064/2006-87

Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário, insurgindo-se contra o arbitramento do VTN realizado pela fiscalização.
Do VTN
O VTN submetido a julgamento foi arbitrado pela autoridade fiscal com base no
SIPT, apurado a partir do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel (fl. 7).
A matriz legal que ampara reportado procedimento - arbitramento baseado nas
informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de
1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifo nosso)
Por oportuno, releva registrar que este Conselho vem decidindo pela
impossibilidade de utilização do VTN médio, calculado a partir das declarações de ITR,
como base para arbitramento de valor da terra nua pela autoridade fiscal por falta de previsão
legal. Ademais, referido procedimento não poderia servir de parâmetro, pois não reflete a
realidade e a peculiaridade atinentes à localização e dimensão potencial do imóvel avaliado.
Confira-se:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720064/2006-87

ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.251, de 27/09/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a
manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se
o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão CSRF n.o 9202-007.331, de 25/10/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.341, de 25/10/2018.
Assim sendo, já que o cálculo do VTN não considerou o grau de aptidão agrícola
do imóvel rural (pastagem/pecuária, cultura/lavoura – solos superiores planos, campos,
cultura/lavoura – solos regulares planos ou acidentados, terra de campo ou reflorestamento),
tem-se como incorreto o arbitramento, devendo, em razão disso, ser restabelecido o Valor da
Terra Nua declarado pelo contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, em face do não
atingimento do limite de alçada e dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer o Valor
da Terra Nua declarado pela Contribuinte em sua DITR/2005.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital